Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719992-90.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VERAS CABRAL NETTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça, formuladas nas contrarrazões (id 33594457), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator